Tribunal: TJES
Processo: 5000256-58.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-58.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORTONGLAY ANTUNES DE MATOS JUNIOR
RECORRIDO: MARCIO MERIZIO QUEIROZ e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS MATERIAIS
. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, COM A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO INTERPOSTO ALEGANDO NULIDADE PROCESSUAL, EM DECORRÊNCIA DE O RÉU TER RECEBIDO A CARTA DE CITAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO NO AR JUNTADO QUE A CARTA DE CITAÇÃO FOI ENTREGUE EM 16/07/2021, ENQUANTO O ATO OCORREU EM 15/06/2021. ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA ACERCA DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, DECLARO A NULIDADE PROCESSUAL E CONSEQUENTEMENTE AFASTO OS EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ANULADA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, SENDO DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR A PARTE REQUERIDA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)